Tribunal: TJMT
Processo: 1031885-61.2025.8.11.0000
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031885-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS DA ROCHA - CPF: 840.681.242-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional nos autos de origem, nos quais, posteriormente, foi proferida sentença de mérito julgando procedentes os pedidos iniciais e ratificando integralmente a medida liminar concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de mérito, que ratifica a tutela provisória anteriormente concedida, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão interlocutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prolação de sentença de mérito substitui a decisão interlocutória anteriormente impugnada, exaurindo seus efeitos e tornando desnecessária a apreciação do recurso que a atacava.

4.

A superveniência da sentença acarreta a ausência de interesse recursal atual, requisito indispensável à admissibilidade do agravo interno.

5.

A controvérsia relativa à manutenção da decisão liminar resta absorvida e convalidada pela sentença de mérito, proferida em cognição exauriente.

6.

Eventual inconformismo com os fundamentos ou conclusões da sentença deve ser veiculado por meio do recurso próprio, sendo inviável a rediscussão da matéria por agravo interno desprovido de utilidade processual.

7.

A jurisprudência reconhece que o agravo interposto contra decisão concessiva ou denegatória de tutela perde seu objeto com a superveniência da sentença, que absorve os efeitos do provimento liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença de mérito que ratifica tutela provisória implica a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão interlocutória, por ausência de interesse recursal atual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.278.474/SP; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000403-17.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 16.10.2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1027747-51.2025.8.11.0000, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.11.2025.

VOTO E RELATÓRIO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por este relator, a qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional nos autos de origem.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, por desconsiderar fundamentos jurídicos relevantes e a jurisprudência aplicável ao caso.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Do exame detido dos autos originários nº 1001496-91.2025.8.11.0033, constata-se que, em 13/11/2025, foi proferida sentença de mérito que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial (ID. 208531964 do processo de origem)
, ratificando integralmente a medida liminar anteriormente concedida.

Pois bem.

Diante desse panorama fático-processual, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que a prolação da sentença substitui a decisão interlocutória antes impugnada, exaurindo seus efeitos e, consequentemente, tornando desnecessária a apreciação do presente recurso.

Com efeito, verifica-se a ocorrência de prejudicialidade do agravo interno, em virtude da ausência de interesse recursal atual, requisito indispensável à subsistência do recurso.

Cumpre destacar, ademais, que, embora tenha sido negado provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, a controvérsia ali tratada circunscrevia-se à manutenção da decisão liminar, cujos efeitos foram absorvidos e convalidados pela sentença de mérito proferida nos autos principais.

Assim, qualquer inconformismo quanto aos fundamentos ou conclusões adotadas na decisão final deve ser veiculado por meio do recurso próprio, não sendo juridicamente possível rediscutir a matéria por meio do presente agravo interno, cuja utilidade processual restou esvaziada pela superveniência da sentença.

Dessa forma, reconheço a prejudicialidade do agravo interno, em razão da perda superveniente de seu objeto.

O recurso prejudicado é aquele cujo perdeu seu objeto. A ocorrência da perda do objeto resulta na falta superveniente de interesse processual. Assim, por ser inadmissível recurso o qual não preencha os pressupostos para o seu conhecimento, resta ao relator julgá-lo prejudicado.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTEMENTE PREJUDICADA – JULGAMENTO E TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO INOMINADO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA.

1. Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto

(N.U 1000403-17.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. Agravo Interno prejudicado.

(N.U 1027747-51.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, em razão da perde superveniente do objeto.

Anoto, por fim, que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja nova interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, NCPC).

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026